Tribunal: TCU
Processo: 011.337/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6917/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em ordenar a medida especificada no subitem 1.7 e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.337/2012-5 (Monitoramento em Ato de Concessão de Pensão Civil) 1.1. Interessados: Augusto César do Nascimento Junior (XXX.022.215-XX); Daniel César Lessa Amaral (XXX.126.495-XX); Iana Dorea Barros Costa (XXX.143.995-XX); Igor Mais Teles Ruffini (XXX.644.045-XX); José Mariano Sepúlveda Neto (XXX.744.375-XX); Leonardo Martins Lopes (XXX.385.115-XX); Marcos Lázaro Vasquez Ribas (XXX.127.895-XX); Vitor Maia Teles Ruffini (XXX.644.005-XX). 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medida: nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) em 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (AGU), bem como à Consultoria Jurídica do TCU (Conjur/TCU) as informações necessárias ao acompanhamento da Ação Ordinária 0038134-37.2014.4.01.3300, que tramita junto ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, em favor de Iana Dorea Barros Costa (CPF XXX.143.995-XX), pensionista de Odete Souza Dorea (CPF XXX.798.195-XX).